Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003300-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), JENIFFA TEOBALDO LEITE - CPF: 060.538.441-01 (PACIENTE), COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MATERNIDADE – FILHO PORTADOR DE
ANEMIA HEREDITÁRIA
–
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
SAÚDE DA CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO - PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

- ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.

A diversidade das drogas e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de crimes graves [organização criminosa] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC nº 735.983/CE)
.

Os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública quando considerados a primariedade, a idade/estado de saúde das crianças e o endereço certo da paciente(STJ, RHC nº 113.045/SC - 1º.7.2019;

STJ, RHC 111.566/SC - 13.8.2019; TJMT, HC nº 1013901-74.2019.8.11.0000).

“
A condição de mulher, mãe de criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas corpus Coletivo n. 143.641/SP), especialmente ao considerar que se trata de infante de três anos de idade que reside com a paciente e inexiste notícias nos autos sobre os seus cuidados.
” (TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000)

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003300-33.2024.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO

PACIENTE(S): JENIFFA TEOBALDO LEITE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JENIFFA TEOBALDO LEITE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000197-36.2024.8.11.0091), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33 Lei nº 11.343/2006 - (ID 202324167 - fls.34/36).

O impetrante sustenta que a paciente “
preenche os requisitos legais para uma prisão domiciliar [...] por ser genitora de duas filhas menores de 8 anos de idade [...] que necessitam dos cuidados especiais que somente uma mãe pode conceder”.

Requer a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar (ID 202324162), com documentos (IDs 202324189/202325663).

O pedido liminar foi deferido (ID 204868179).

O Juízo singular prestou informações (ID 205814665).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente presa em flagrante como incursa nas sanções do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de possuir duas filhas menores – Liminar deferida – Demonstrado o caráter imprescindível da medida – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão do writ.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 206736198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, diante da apreensão de 3 (três) porções de cocaína e uma porção de maconha [pesos não especificados], na residência da paciente, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por suposto envolvimento em organização criminosa (PJe NU 1000993-61.2023.8.11.0091).

A diversidade das drogas e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de crimes graves [organização criminosa] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 735.983/CE - Relator: Min Joel Ilan Paciornik - 24.3.2023).

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Não obstante, a paciente é primária, não registra ações penais em curso, e comprovou ser mãe de Vitória Emanoely T. L Barbosa e de Kemily Sophia Teobaldo Leite Barbosa, de 6 (seis) anos e 7 (sete) anos de idade, respectivamente (IDs 202324192).

Atente-se que a paciente, em seu interrogatório, declarou ser solteira e a impetração está instruída com documento que demonstra que a criança Kemily Sophia Teobaldo Leite Barbosa possui diagnóstico inicial de ‘esferocitose hereditária’, com encaminhamento médico para ‘consulta com hematologista’ (ID 204279186), subscrito por Marcos André Marinho da Silva [CRM-MT 3847].

Registre-se, ainda, que essa doença [esferocitose hereditária] tem como principal tratamento a ‘esplenectomia total, que é a remoção cirúrgica completa do baço’[...], a recomendar a presença materna para acautelar a saúde de criança em desenvolvimento.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, ‘interfere no comportamento da criança’ (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

Considerados a primariedade da paciente [PJe e Sistema Primus], a idade de suas filhas [6 e 7 anos], a situação de saúde de uma delas [anemia hereditária] e o endereço certo da paciente [‘Rua Mato Grosso do Sul, Município de Nova Bandeirantes/MT’], os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

‘A condição de mulher, mãe de criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas corpus Coletivo n. 143.641/SP), especialmente ao considerar que se trata de infante de três anos de idade que reside com a paciente e inexiste notícias nos autos sobre os seus cuidados.’ (TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 17.8.2022)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar[...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para converter a prisão preventiva da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024